Tribunal: TJDFT
Processo: 0752971-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS JUDICAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de localização de bens penhoráveis via Sisbajud.
2. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.
3. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.1. Precedente do STJ: “3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.” (2a Turma, REsp no 1267374 / PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14/02/2012).
4. Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa judicial de bens, eis que já faz quase dois anos desde o requerimento da diligência anterior.
5. Recurso provido.